Tribunal: TJSP
Processo: 0901181-88.1959.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AÇÃO DISCRIMINATÓRIA – Fase de demarcação das terras reconhecidas como devolutas na sentença proferida em ação discriminatória no ano de 1942 – Improcedência – Preliminar – Nulidade da sentença – Inocorrência – Mérito da ação devidamente apreciado – Mérito – Ausência de observação do princípio do devido processo legal e seus princípios derivativos, da ampla defesa e do contraditório –

Ementa:
AÇÃO DISCRIMINATÓRIA – Fase de demarcação das terras reconhecidas como devolutas na sentença proferida em ação discriminatória no ano de 1942 – Improcedência – Preliminar – Nulidade da sentença – Inocorrência – Mérito da ação devidamente apreciado – Mérito – Ausência de observação do princípio do devido processo legal e seus princípios derivativos, da ampla defesa e do contraditório – Coisa julgada relativa à sentença proferida na ação discriminatória que comporta relativização, em razão do tempo transcorrido desde o início da ação (1939) até a data em que proferida a sentença (2015) – Necessidade de análise de eventuais ações de usucapião e ações possessórias propostas pelos atuais ocupantes do 2o perímetro de Itaquera - Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000835529
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0901181-88.1959.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado 2o PERÍMETRO DE ITAQUERA.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 7 de outubro de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0901181-88.1959.8.26.0053
2
Apelação no 0901181-88.1959.8.26.0053
Comarca: São Paulo 3a Vara da Fazenda Pública
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelado: 2o Perímetro de Itaquera
Juiz de Primeiro Grau: Luís Manuel Fonseca Pires
Voto no 40619
AÇÃO DISCRIMINATÓRIA – Fase de demarcação das
terras reconhecidas como devolutas na sentença proferida
em ação discriminatória no ano de 1942 Improcedência
Preliminar Nulidade da sentença Inocorrência Mérito
da ação devidamente apreciado Mérito Ausência de
observação do princípio do devido processo legal e seus
princípios derivativos, da ampla defesa e do contraditório
Coisa julgada relativa à sentença proferida na ação
discriminatória que comporta relativização, em razão do
tempo transcorrido desde o início da ação (1939) até a data
em que proferida a sentença (2015) Necessidade de
análise de eventuais ações de usucapião e ações
possessórias propostas pelos atuais ocupantes do 2o
perímetro de Itaquera - Sentença mantida por seus próprios
fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP - Recurso
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 22 de setembro de 2015 (fls. 1665/1667), de relatório adotado, que
julgou improcedente ação discriminatória em sua fase demarcatória. Sem custas e
honorários advocatícios.
Nas razões do recurso é alegado que: é nula a sentença, pois
não houve análise do mérito, sendo injustificada, portanto, a improcedência da ação;
foi observado o princípio do devido processo legal; é necessário observar a coisa
julgada material em relação à sentença proferida na ação discriminatória (1a fase),
sendo necessário o efetivo cumprimento da fase demarcatória (2a fase); são
independentes as ações de usucapião, possessórias e discriminatórias; é imprópria a
argumentação de impossibilidade da procedência da ação somente pela alteração
fática da área discriminada. Pede provimento do recurso para desconstituição ou
modificação da sentença (fls. 1675/1697).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0901181-88.1959.8.26.0053
3
Sem contrarrazões (fl. 1699).
O recurso não foi conhecido pelo acórdão de fls. 1707/1711,
sendo determinada a redistribuição à Subseção de Direito Privado I.
Houve nova redistribuição para a 6a Câmara de Direito
Privado (fl. 1796), que determinou sua redistribuição à Subseção de Direito Privado
II (fls. 1797/1804).
O recurso foi distribuído à 11a Câmara de Direito Privado
(fl. 1810), que determinou sua redistribuição a esta 38a Câmara de Direito privado
(fls. 1815/1819).
É o relatório.
Recurso
conhecido.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Parte legítima e regularmente representada. A apelação,
interposta em 29/10/2015, é tempestiva.
Trata-se de ação discriminatória proposta em 1939 e julgada
procedente, em sua primeira fase, no ano de 1942 (fls. 848/851). Depois de
realizados diversos laudos periciais e ocorrido manifestação da Fazenda do Estado
de São Paulo, a fase demarcatória (2a fase) foi julgada improcedente.
No caso, de rigor o desprovimento o recurso, devendo a
sentença ser confirmada pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais
ficam inteiramente adotados como razão de decidir pelo improvimento do recurso,
nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Nesta Seção de Direito Privado, o dispositivo regimental tem
sido utilizado, quer para evitar inútil repetição, quer para cumprir o princípio
constitucional da razoável duração dos processos. Anote-se, dentre tantos outros
precedentes: Apelações 99406023739-8, 99402069946-8 (1a Câmara); AI
99010153930-6 (1a Câmara); Apelações 99405106096-7, 99404069012-1 (2a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0901181-88.1959.8.26.0053
4
Câmara); Apelação 99010031478-5 (3a Câmara); Apelação 994050097355-6 (5a
Câmara); Apelação 99401017050-8 (6a Câmara); Apelação 99109079089-9 (11a
Câmara); Apelação 99010237099-2 (13a Câmara); AI 99010032298-2 (15a Câmara);
Apelação 99109084177-9 (17a Câmara); Apelação 99100021389-1 (23a Câmara);
Apelação 99207038448-6 (28a Câmara).
O
E.
Superior Tribunal
de
Justiça prestigia
este
entendimento quando reconhece em seus julgados “a viabilidade de o órgão
julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de
fundamentação no decisum” (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João
Otávio de Noronha, j. 4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro
Meira, j. 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j.
17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j.
1.12.2003).
Consigna-se apenas que a sentença assentou corretamente:
“Vistos. Trata-se de ação discriminatória, proposta em 24 de novembro de 1939,
inicialmente perante a 1a Vara Cível e Comercial da Capital, depois, a partir de 1.959,
perante a 3a Vara da Fazenda, na qual pretende a Fazenda Pública do Estado de São
Paulo identificar as “(...) terras do 2o perímetro de Itaquera (...)”; ocupantes foram
relacionados à época (fls. 5-9). Foi suscitado conflito negativo de competência (fls.
1.032-1.036). A ação foi julgada procedente em sua primeira fase em 26 de março de 1942
(fls. 848-851). Houve longa fase de perícias. É o relatório. Decido. A ação discriminatória
foi julgada procedente em sua primeira fase em 26 de março de 1942 (fls. 848-851) para
reconhecer o direito do Estado às terras devolutas da área discriminada, excluídas as que
foram reconhecidas como do domínio particular e de interessados cujas contestações
foram acolhidas. Prosseguiu-se com a fase demarcatória, pois o Estado afirmou serem
indisponíveis as terras devolutas (fls. 1.093). Fase demarcatória que décadas depois da
sentença da primeira fase foi retomada em 2007, o que levou o MM. Juiz à época, Valter
Alexandre Mena, ponderar, acertadamente, que haveria "(...) profunda alteração da
situação fática do local, em decorrência da inevitável ocupação por novos contingentes de
moradores e provável abertura de vias públicas" (fls. 1.096). Novo levantamento iniciou-
se. Foi produzido o laudo de demarcação (fls. 1.162-1.278) com a identificação de quatro
glebas devolutas e treze particulares. A própria Fazenda do Estado alertou que foram
incluídas áreas demarcas não consideradas devolutas por sentença na primeira fase do
processo (fls. 1.500; 1.556-1.1559), isto é, em 26 de março de 1942 (fls. 848-851). Nova
leva de esclarecimentos periciais foi realizada (destaco o quadro a fls. 1.539). Um
expressivo número de memoriais descritivos (a exemplo dos que se encontram a fls. 1.582 e
seguintes), inclusive de áreas supostamente devolutas (fls. 1.611-1.621; 1.645-1.655), foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0901181-88.1959.8.26.0053
5
realizado, e agora o Estado pretende a sua homologação (fls. 1.661). No entanto, toda a
terra apontada nestes últimos esclarecimentos não pode simplesmente ser declarada como
pertencente ao Estado porque falta o contraditório com aqueles que ocupam os respectivos
espaços supostamente públicos. Sem se conhecer as condições de ocupação de cada área
individualizada, se existe título individual, se houve sentença judicial favorável, ou se
houve reconhecimento público da propriedade privada, enfim, sem o devido processo legal
com o fim de apurar a situação jurídica de cada ocupante/proprietário, não é possível de
pronto se atribuir o espaço indicado na perícia (área devoluta) ao Estado. Até mesmo para
dar guarita ao interesse público entendo que seja necessário o início de novos processos
individualizados um para cada área com memorial descritivo elaborado com o fim de
apurar-se, após o contraditório com quem ocupa e detém algum título de propriedade ou
posse, a quem deve pertencer a terra. Sem este cuidado, viola-se um direito fundamental, o
devido processo legal (art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal). Vale lembrar que
existem inúmeros processos de usucapião em andamento, muitos já sentenciados, o que é
fato notório entre os Juízes da Fazenda Pública e a própria Fazenda do Estado, de modo
que eventuais decisões favoráveis naqueles outros autos interfeririam diretamente no
sucesso desta demarcação que não poderia desrespeitar a coisa julgada sobretudo em
processo (de usucapião) do qual a própria Fazenda do Estado fez parte. Convém ainda
realçar que a despeito da alegação de que os imóveis públicos, dentre eles as terras
devolutas, não sejam passíveis de usucapião, o procedimento de demarcação tem por
pressuposto o reconhecimento da propriedade do imóvel em favor do Estado o que pode
não ter acontecido em tantas ações individuais nas quais participaram, além de quem
reclamava a propriedade, ainda o Estado. Portanto, e sobretudo em prestígio ao devido
processo legal - ao contraditório e à ampla defesa - entendo não ser possível o
reconhecimento de propriedade em ação de demarcação, sobretudo quando há disputa
social envolvida com pessoas que ocupam as áreas há quase um século. Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido. PRI”.
Rejeita-se a defesa preliminar de nulidade da sentença.
Houve, ao contrário do que afirma o ilustre Procurador do
Estado, a devida análise do mérito da 2a fase da ação discriminatória (demarcatória).
O
magistrado
prolator
da
sentença
entendeu
pela
impossibilidade da procedência da fase demarcatória. E isso pelo decorrer do tempo
e pela atual situação fática do 2o Perímetro de Itaquera, já que não observado o
princípio do devido processo legal em relação aos atuais ocupantes da área
pretendida como devoluta.
Ressalte-se, aliás, que era desnecessária discussão exauriente
acerca dos laudos periciais produzidos. Embora sejam eminentemente técnicos em
relação à área pretendida pela Fazenda do Estado, não trazem qualquer descrição
acerca da ocupação individualizada e exercida por cada atual ocupante, o que seria
necessário para a homologação de ambos e consequente procedência da fase

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0901181-88.1959.8.26.0053
6
demarcatória.
E, conforme bem observado pelo magistrado prolator da
sentença, tal proceder era extremamente necessário, pois houve uma mudança
descomunal na situação fática dos autos, tendo em vista que a ação fora proposta no
longínquo ano de 1939.
Portanto, nenhuma nulidade há a ser sanada.
No mais, não houve observância do devido processo legal e
de seus princípios derivativos, da ampla defesa e do contraditório. E isso é
inadmissível no ordenamento jurídico vigente, que prima pela observância de
ambos.
Verifica-se que na 1a fase da ação discriminatória, que teve
início em 1939, foram identificados 155 interessados conhecidos, conforme descrito
nas próprias razões recursais (fl. 1684).
No entanto, despois de decorridos tantos anos entre a
propositura da ação (1939) e a prolação da sentença (2015), não é crível o
argumento da Fazenda do Estado de que foi observado o devido processo legal.
E isso porque não observou a realidade fática existente nos
dias atuais e, até mesmo, quando do início da 2a fase da ação discriminatória, que
ocorreu apenas em 1959, quando também já era outra a realidade da área pretendida.
Ressalte-se, ainda, que, como bem observado na sentença,
somente houve início efetivo da 2a fase da ação discriminatória (demarcatória) no
ano de 2007, fato que demandava nova realização de identificação de todos os
ocupantes da área dita devoluta naquele momento, o que não ocorreu, preferindo a
Fazenda Estadual acreditar na ficção da existência dos apenas 155 ocupantes
identificados no longínquo ano de 1942.
Observe-se que a lei de regência descrita nas razões recursais
(Lei no 6.383/74) para fundamentar as alegações da Fazenda do Estado prevê a
citação por edital dos interessados (art. 20, § 2o). E daí pergunta-se: onde ocorreu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0901181-88.1959.8.26.0053
7
citação, ainda que por edital, dos interessados e ocupantes da área já no ano de 2007,
quando teve início efetivo a fase demarcatória? E a resposta é simples, pois não
ocorreu tal ato, que era indispensável à procedência da fase demarcatória, sendo bem
reconhecida a ausência pelo ilustre prolator da sentença, que reconheceu com
precisão a inobservância do princípio do devido processo legal.
Quanto à alegada preservação da coisa julgada em relação à
sentença proferida na 1a fase da ação discriminatória, entende-se que pode haver sua
relativização.
A sentença foi proferida em 1942, portanto há mais de 77
anos, não sendo possível, principalmente por se tratar de ação discriminatória, na
qual se demanda ampla análise fática da área alegada como devoluta, reconhecer a
sua definitividade pela ocorrência da coisa julgada material.
É certo que a coisa julgada é princípio constitucional e que
deve ser respeitado para preservação da segurança jurídica.
No caso, entretanto, deve ser referido princípio interpretado
sistematicamente com os princípios da função social da propriedade e da dignidade
humana.
E assim se procedendo chega-se à conclusão de que a
relativização da coisa julgada é o termo de equilíbrio encontrado na interpretação
realizada.
A população existente em Itaquera no ano de 2010, segundo
informações obtidas no sítio da Prefeitura Municipal de São Paulo, era de 204.871
habitantes.
Portanto, imagine-se a realidade fática do local em que se
pretende a demarcação. É de conhecimento notório que a região de Itaquera está
densamente povoada, existindo, ainda, inúmeras ocupações, sejam elas estruturadas
ou precárias.
E não se pode deixar de observar, portanto, os princípios da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0901181-88.1959.8.26.0053
8
função social da propriedade e da dignidade humana, que prevalecem sobre a coisa
julgada.
Reconhecer a procedência da presente ação em sua 2a fase
(demarcatória) seria impingir aos atuais ocupantes do local um sofrimento sem
precedentes, pois no local estabeleceram suas moradias há muito tempo e, por isso,
não podem agora ser pura e simplesmente dali “varridos” para satisfazer a vontade
da Fazenda do Estado, que possui um título judicial constituído em 1942.
Ressalte-se, mais uma vez, que, como bem observado na
sentença, a todos os atuais ocupantes do local deve ser observado o princípio do
devido processo legal, que, conjugado a fiel observância da função social da
propriedade e da dignidade humana, autoriza a relativização, no caso, da coisa
julgada.
Por fim, embora não haja dependência entre ações de
usucapião, possessórias e discriminatórias, ainda que estas últimas possuam caráter
preferencial, entende-se que no caso é de extrema importância as questões
levantadas nas ações aquisitivas de propriedade e nas ações possessórias que
eventualmente foram propostas pelos atuais ocupantes da área.
A busca individualizada que é característica destas ações
permite a cognição plena e exauriente acerca da forma de ocupação e podem, até
mesmo, afastar eventual reconhecimento da existência de terra devoluta.
Assim, outros fundamentos são dispensáveis diante da
adoção integral dos que foram deduzidos na sentença, e aqui expressamente
adotados para evitar inútil e desnecessária repetição, nos termos artigo 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Menciona-se, por derradeiro, que o julgador, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para fundar decisão, não está obrigado a ater-se aos
fundamentos indicados pelas partes e tampouco a responder um a um todos os seus
argumentos. Na lição de Theotônio Negrão: “o órgão judicial, para expressar a sua
convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0901181-88.1959.8.26.0053
9
pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do
motivo que, por si só, achou suficiente para composição do litígio (STJ-1a T, AI
169.073-SP, rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98 (...) DJU 17.8.98, p. 44). No mesmo
sentido: RSTJ 148/356, RT 797/332, RJTJESP 115/207” (in “Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor”, 39a ed., 2007, p. 698, nota 3 ao art. 535).
Nesse sentido: “Saliente-se, ademais, que o magistrado não
está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como de
fato ocorreu na hipótese dos autos” (STJ, AREsp 806271, Rel. Min. Marco Buzzi,
DJe 29/03/2017).
Ante o exposto, rejeitada a defesa preliminar, nega-se
provimento ao recurso.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais
mencionados.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator